Tribunal: TJDFT
Processo: 0715871-66.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INTRÍNSECO (OMISSÃO) EXISTENTE. FATO SUPERVENIENTE. EFEITOS INFRINGENTES. AUSENTES. ACOLHIDOS PARCIALMENTE
I. CASO EM EXAME.
1. O recurso. Os embargos de declaração objetivam ao reconhecimento de vício intrínseco no acórdão consistente em omissão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o acórdão apresentaria omissão em relação ao desvirtuamento dos cargos vagos na Secretaria de Saúde do Distrito Federal – com carga horária de 40 horas semanais – para nomeação de enfermeiros generalistas aprovados em concurso cujo edital estipulou a carga horária de 20 horas semanais l; (ii) o fato superveniente consubstanciado em decisão proferida pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal (processo no 00600-00000064.2023-37), a qual recomendou que as vagas da especialidade “Enfermeiro de Família e Comunidade”, enquanto vigente o concurso de 2018, fossem providas exclusivamente por candidatos aprovados no referido certame, possui aptidão para gerar efeitos infringentes no julgamento da apelação.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. A “ratio essendi” dos embargos declaratórios é a de simplesmente corrigir o(s) defeito(s) intrínseco(s) da decisão judicial (Código de Processo Civil, artigo 1.022, incisos I a III), para que seja garantida a sua harmonia lógica, inteireza, clareza e precisão, a compor, por assim dizer, um todo sistemático e coerente.
4. A omissão residiria na ausência de pronunciamento sobre o alegado desvirtuamento dos cargos vagos – com carga horária de 40 horas semanais – para nomeação de enfermeiros generalistas aprovados em concurso cujo edital estipulou a carga horária de 20 horas semanais. No entanto, embora superada a omissão, conclui-se que o fundamento adicional invocado não altera o desfecho do julgamento da apelação, a qual permanece desprovida diante da ausência de comprovação de preterição ilegal pela Administração Pública.
5. O acórdão embargado analisou detidamente todos os fundamentos jurídicos e fáticos relevantes, concluindo, de forma clara e coerente, pela inexistência de preterição ilegal, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos invocados (AgInt no AREsp 2071644/DF, rel. Min. Francisco Falcão, DJe 1o/12/2022).
6. O alegado fato superveniente, consistente em decisão do TCDF que recomendou o provimento das vagas exclusivamente por aprovados no certame de 2018, não possui efeito vinculante sobre o Judiciário, além de não alterar os elementos fáticos e probatórios que serviram de fundamento à decisão colegiada.
7. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade (Código de Processo Civil, artigo 1.025).
IV. DISPOSITIVO.
8. Embargos declaratórios parcialmente acolhidos (sanada a omissão), e sem efeitos infringentes.

Dispositivos relevantes: CPC, arts. 87, § 2o, 292, inc. II e § 2o, 1.022, inc. I a III, e 1.025.
Jurisprudência relevante citada: STF, EDcl no AgRg no RE 809.185/PR, rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 14.06.2016; STJ, AgInt no AREsp 2071644/DF, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 28.11.2022.